Tribunal: TJBA
Processo: 8000067-12.2020.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000067-12.2020.8.05.0259 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA NOVA Advogado(s): ALBERTO MARQUES GRANDIDIER NETO, NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO APELADO: FRANCISCO DE JESUS SANTOS Advogado(s):VINICIUS DE ALMEIDA BASTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE RISCO DE VIDA. LEI MUNICIPAL COM VIGÊNCIA IMEDIATA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração interpostos pelo Município de Terra Nova em face de acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que julgou procedente Ação Ordinária de Cobrança proposta por servidor público municipal ocupante do cargo de Guarda Municipal, condenando o ente público ao pagamento do adicional de risco de vida instituído pela Lei Municipal nº 497/2019, relativo ao período de maio a dezembro de 2019, acrescido dos consectários legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ao equiparar institutos jurídicos distintos relacionados à criação de vantagem remuneratória; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à incidência de normas constitucionais e financeiras que exigem prévia dotação orçamentária para a criação de despesa pública continuada, bem como quanto à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à revaloração do conjunto fático-probatório. O acórdão embargado enfrenta de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer lacuna argumentativa ou inconsistência lógica que configure vício processual. A Lei Municipal nº 497/2019 institui adicional de risco de vida no percentual de 30% sobre o salário base dos Guardas Municipais, com vigência imediata, sem subordinação a condição suspensiva de natureza orçamentária ou financeira. A ausência de prévia dotação orçamentária constitui irregularidade imputável à própria Administração e não possui aptidão jurídica para restringir ou suprimir direito subjetivo do servidor decorrente de vantagem remuneratória legalmente instituída e vinculada ao efetivo exercício das funções. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A ausência de prévia dotação orçamentária não afasta a exigibilidade de vantagem remuneratória regularmente instituída por lei válida e vigente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 169; Lei Complementar nº 101/2000; Lei Municipal nº 497/2019. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000067-12.2020.8.05.0259, em que figuram como EMBARGANTE MUNICIPIO DE TERRA NOVA e como EMBARGADO FRANCISCO DE JESUS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema.